Tribunal: STF
Processo: RE 77409
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-20
Data de publicação: 1974-06-20

Ementa:
JUSTIÇA DO TRABALHO. RECIBO DE QUITAÇÃO. LEI 5.472/68.
          ACORDO TRABALHISTA FIRMADO NA VIGENCIA DA LEI 5.472, DE
1968. VALIDADE DA QUITAÇÃO PELAS PARCELAS ESPECIFICADAS NO RECIBO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE E DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO.
          RECURSO NÃO CONHECIDO.